Tribunal: TJSP
Processo: 2224845-78.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento julgado intempestivo. Embargos de declaração manejados pelos agravantes. . Ausência de indicação do fundamento da oposição dos embargos. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.